Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PANDEMIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, é cabível o deferimento de medida cautelar de arresto, a fim de asseguração do direito alegado, desde que preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, presentes no artigo 300 do mesmo Código, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A medida de pré-penhora foi postulada antes da citação do executado nos autos da Ação Executória, em virtude da notícia de encerramento das atividades comerciais postada em rede social da própria empresa. 2.1. Considerando o Poder Geral de Cautela e o inadimplemento reiterado do executado, agravado pela situação pandêmica deflagrada, a qual ensejou o encerramento das atividades comerciais, mostra-se possível e razoável o deferimento da medida, a fim de garantir o juízo executório. Pedido de arresto cautelar concedido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.